Tribunal: TJBA
Processo: 8049537-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049537-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: JOSE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. REQUISITOS DO ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS SNIPER E SERPJUD. DETERMINAÇÃO DE NOVAS BUSCAS PATRIMONIAIS. EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PONDERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC). ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE). ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO DE FORMA CLARA E COMPLETA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COMO MEDIDA DE ULTIMA RATIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPEDE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE INCIDE SOBRE FORMA DE CONSTRIÇÃO, NÃO SOBRE FASE INVESTIGATIVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela parte Executada, assistida pela Defensoria Pública, em face do Acórdão proferido em Agravo Interno (ID 92312383), que reformou decisão monocrática (ID 500591695) e determinou a realização de novas buscas patrimoniais mediante sistemas SNIPER e SERPJUD antes da suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. O Embargante alegou omissão quanto à ponderação entre a determinação de diligências investigativas e sua condição de hipossuficiência financeira, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Sustentou que o Acórdão embargado não teria considerado adequadamente a gratuidade da justiça concedida e que as pesquisas patrimoniais adicionais configurariam "assédio processual" incompatível com sua situação de assistido pela Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado (ID 92312383) incorreu em omissão ao não sopesar expressamente a hipossuficiência financeira do Executado com a determinação de novas pesquisas patrimoniais em sistemas informatizados; (ii) determinar se a condição de beneficiário da gratuidade da justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana impedem ou limitam a realização de buscas patrimoniais mediante ferramentas como SNIPER e SERPJUD no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central ao estabelecer que a suspensão da execução constitui medida de ultima ratio, exigindo-se o prévio esgotamento dos meios idôneos de investigação patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário, conforme dicção expressa do julgado (ID 92312383). A gratuidade da justiça, prevista no art. 98 e seguintes do CPC, isenta a parte do adiantamento de despesas processuais, mas não cria imunidade à investigação patrimonial legítima nem impede o credor de buscar a localização de bens penhoráveis mediante sistemas informatizados. O princípio da dignidade da pessoa humana protege o mínimo existencial, mas não serve de blindagem ao patrimônio do devedor contra o escrutínio judicial. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) incide sobre a forma de constrição ou expropriação de bens, não sobre a fase investigativa mediante consultas a bancos de dados eletrônicos. As diligências autorizadas (SNIPER/SERPJUD) constituem meios legais e legítimos de persecução do crédito, não implicando onerosidade excessiva ao executado. Inexistindo bens, a suspensão ocorrerá naturalmente. A alegação de "assédio processual" mostra-se infundada. O julgado embargado abordou robustamente a temática, assentando fundamentação suficiente e completa, inexistindo lacuna, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo, configurando a hipótese tentativa de rediscussão de fundamentos já exauridos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A condição de hipossuficiência financeira ou de assistido pela Defensoria Pública não constitui óbice à realização de pesquisas patrimoniais mediante sistemas informatizados (SNIPER, SERPJUD) como requisito para a suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC. A suspensão da execução constitui medida de ultima ratio, somente aplicável após o esgotamento efetivo dos meios de investigação patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) incide sobre a forma de constrição ou expropriação de bens, não sobre a fase investigativa mediante consultas a bancos de dados eletrônicos. A gratuidade da justiça isenta o beneficiário do adiantamento de despesas processuais, mas não impede a investigação patrimonial legítima nem cria imunidade à responsabilização por dívidas contraídas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I, 805, 921, III e § 1º, 1.022; CF/1988, art. 1º, III (dignidade da pessoa humana). Jurisprudência relevante citada: Acórdão embargado (ID 92312383); Decisão agravada (ID 500591695). Honorários advocatícios: Não houve condenação em honorários advocatícios por se tratar de Embargos de Declaração rejeitados sem caráter protelatório manifesto. Resultado: Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido em Agravo Interno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049537-37.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE JESUS SANTOS e como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora